Tribunal: TJSP
Processo: 1001208-31.2021.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de cobrança e de rescisão contratual c.c. pedido de tutela provisória de urgência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de cobrança e de rescisão contratual c.c. pedido de tutela provisória de urgência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Incidência de multa revertida a favor da parte agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.